Tribunal: TJMT
Processo: 0024092-06.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024092-06.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANGELA DA SILVA - CPF: 314.114.011-15 (RECORRIDO), IVANI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 012.848.551-55 (RECORRIDO), LUCIANA CONCEICAO DUARTE - CPF: 029.560.161-21 (RECORRIDO), MARLENE FERREIRA - CPF: 733.787.719-68 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ALMIR CONCEICAO DUARTE - CPF: 035.744.991-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “HEARSAY TESTIMONY” - VEDAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos de
“ouvir dizer”
ou “
hearsay testimony
” se mostram insuficientes para fundamentar a pronúncia, sopesada sua fragilidade probatória (STJ, AgRg no HC nº 704.868/AL; AgRg no HC nº 771.973/SC; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042).

“A ‘pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.’ (TJMT, NU 0000551-25.2001.8.11.0046).”
(TJMT, RSE NU

1017554-07.2021.8.11.0003)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU

0024092-06.2018.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0024092-06.2018.8.11.0042 - Código 532332),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] -

art. 121, § 2º, I e IV, do CP- (ID 157420141).

O recorrente sustenta que inexistem provas suficientes para a pronúncia.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 157420144).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 157420146).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (
ID 157420147
).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, I E IV DO CP - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. ALMEJADA A IMPRONUNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS APONTAM QUE O RECORRENTE FOI O AUTOR DO DISPARO QUE VITIMOU ALMIR CONCEIÇÃO DUARTE - TESTEMUNHOS CONFIRMANDO A AUTORIA E RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO INDICANDO QUE O RECORRENTE SE ENCONTRAVA NO LOCAL DO CRIME NO MOMENTO DE SUA PRÁTICA - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 159930696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 03 de março de 2018, por volta das 17hs, na via pública da Rua 33, Quadra 38, em frente a casa n° 11, Bairro Três Barras, nesta Capital, o denunciado, acompanhado de terceiro não identificado, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Almir Conceição Duarte, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado às fls. 70/87, as quais foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Em face do exposto, incorreu o denunciado JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal [...].
”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 157425326)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]A materialidade é inquestionável através dos seguintes documentos comprobatórios no id 37689581: Boletim de Ocorrência (págs. 15/16), relatório técnico n°. 25/2018 (págs. 67/72), laudo de necrópsia (págs. 85/103), exame odontolegal (págs. 103/120), laudo do local do crime (págs. 121/143) e laudo de confronto necropapiloscópico (pág. 145).

Quanto à autoria ou participação, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia. [...]

Extrai-se do depoimento das testemunhas que a vítima Almir não tinha envolvimento com drogas, bem como não possuía rixa com ninguém, era muito querido por todos, não se envolvia com coisa errada e era muito trabalhador, ressaltando que o único problema de Almir foi, por legitima defesa, ter ceifado a vida do Ivanildo que era pai do acusado Jeferson Aparecido Correia da Costa.

Noutro vértice, a acusação dissertou que no momento do crime o denunciado fazia uso de tornozeleira eletrônica e o relatório do monitoramento confirmou que ele estava no local do crime que ocorreu por volta das 17 horas (fls. 55/60).

Malgrado as testemunhas não terem presenciado o delito, recai sobre o acusado fortes indícios de autoria, pois apesar de negar sua autoria, logo em seguida ao acontecido compareceu na casa da mãe da vítima Almir demonstrando preocupação em ser preso novamente, inclusive pedindo perdão para ela, cuja atitude ensejou nas testemunhas supramencionadas e neste julgador dúvidas sobre sua isenção na autoria delitiva.

Nesse compasso, analisando o relatório do monitoramento eletrônico confirmou que o acusado de fato esteve no local o que, aliado ao fato de Almir não ter rixa com ninguém e que seu único problema foi, por legitima defesa, ter ceifado a vida do Ivanildo que era pai do acusado, merece guarida a acusação de que Jeferson, em tese, matou Almir para vingar a morte de seu pai Ivanildo como relatado nos depoimentos acima.

A defesa aduz inexistirem provas suficientes para a pronúncia do denunciado na prática do crime narrado na peça inaugural, rogando pela impronúncia do acusado.

Em que pese as alegações defensivas, consigne-se que havendo dúvidas sobre a autoria ou participação como no presente caso, essas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, pois nessa fase da jus accusationis vigora o princípio in dubio pro societate, tratando apenas de juízo de admissibilidade da denúncia e não juízo de condenação (no qual vigora o princípio in dubio pro reo).

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação e esta última condição do réu restou suficientemente corroborada.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu em tese, é o autor do delito. [...]

No tocante às qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (incisos I - motivo torpe e IV - dificuldade de defesa da vítima do § 2°, art. 121, Código Penal), observa-se que elas devem ser mantidas, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal pública.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa em relação à vítima Almir teria sido por desejo de vingança, pois Almir ceifou a vida de Ivanildo que era pai do acusado, motivo pela qual Jeferson em tese matou Almir para vingar a morte de seu pai Ivanildo como relatado nos depoimentos acima.

No mesmo sentido, apurou-se, que a vítima foi alvejada com vários disparos de forma repentina (11 disparos) pelas costas enquanto conversava distraído com sua conhecida do bairro em via pública, fato que pode ter lhe reduzido a capacidade de reação, conforme relatos das testemunhas abaixo:

Veja-se o depoimento da testemunha Luciana Conceição Duarte: ‘Promotora: ele tava parado, e essa pessoa que consta na denúncia que teria sido o Jeferson e mais uma outra pessoa chegou atirando pelas costas ou pela frente do seu irmão? Luciana: pelas costas, pegou ele despercebido (...)’

Veja-se o depoimento da testemunha Eliane Conceição Duarte: ‘Promotora: ele tava conversando com quem lá na rua da casa da senhora? Eliane: no exato momento ele tava conversando com uma vizinha aqui, porque há muito tempo a gente já morou nessa rua né, quando a gente era mais criança, então disse que ele parou pra conversar com essa senhora que há muito tempo conhecia a gente né, desde criança, então ele parou pra conversar com ela, ai foi a hora que chegou e começou a atirar nele Promotora: a senhora sabe quantos disparos foram? Eliane: eu fui no IML, porque eu que liberei o corpo do meu irmão, eu perguntei lá, o meu irmão levou 11 tiros.’

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese subjudice. [...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia, admitindo a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o acusado JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA, vulgo ‘Malote’ já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c as implicações da Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 157420141)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2018.002448-01 (
ID 157425326 - fls. 97/102
), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 157425326 - fls. 103/104), fotografias (
ID 157425326 - fls. 105/115, “
Exame Odontolegal” nº 1.1.01.2018.002449-01 (
ID 157425326 - fls. 116/120
) e Laudo Pericial de Local de Crime 2.06.2018.003277-01 (ID 157425326 – fls. 121/132), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria Angela da Silva, madrasta da vítima (ID 157425326 - fls. 65/66), Ivani Conceição da Silva, mãe da vítima (ID 157425326 - fls. 68/69), Luciana Conceição Duarte, irmã da vítima (ID 157425326 - fls. 70/71), Eliane Conceição Duarte, irmã da vítima (ID 157425326 - fls. 72/73), Marlene Ferreira, esposa da vítima (ID 157425326 - fls. 74/75), e Adevair Correa de Arruda, testemunha presencial (ID 157425326 - fls. 86/87).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Ivani Conceição da Silva,
mãe da vítima (Relatório de Mídias - ID 157420132),
Luciana Conceição Duarte, irmã da vítima
(Relatório de Mídias - ID 157420132),
Eliane
Conceição Duarte, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 157420132), Adevair Correa de Arruda, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 157420132), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 157420132).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Maria Angela da Silva [madrasta da vítima] informou, na fase investigativa, que
“um mês depois dele ter matado o cunhado, ele se apresentou, chegou la no sítio dizendo que não tinha nada, que estava tudo bem”; “que os parentes do Zilo não iria fazer nada com ele”
;
“de vez em quando ele vinha para Cuiabá e logo voltava para o sítio”
;
“ouvi dois comentários sobre o motivo do assassinato do Almir, disseram que era vingança à morte do Zilo e também que era acerto de contas de drogas, mas não sei o que foi”
(ID 157425326 - fls. 65/66);

- Marlene Ferreira [esposa da vítima] narrou, na fase investigativa, ter ouvido
“comentários que foram dois homens que chegaram em uma Bis preta e atiraram nele pelas costas”; “só pode ter sido o JEFERSON que matou o Almir porque a única intriga que ele tinha era essa, de ter matado o pai do JEFERSON”
(ID 157425326 - fls. 74//75);

-
Ivani Conceição da Silva [
mãe da vítima] relatou, nas fases policial e judicial, que o recorrente matou seu filho para vingar a morte do pai dele;
“porque teve uma desavença aqui, sobre o pai dele com a minha filha, e ai teve que o que aconteceu”; “ele foi e vingou a morte do pai dele, então foi ele que matou o meu filho”
;
“ficou sabendo”; “isso ai foi de quase uns 2 (dois) anos que foi acontecido”
;
“meu filho desceu pra casa da irmã dele, no Três Barras, que é da Eliane, e ai meu filho, onde saiu de lá, da casa da minha filha, ele parou numa vizinha pra conversar e ai ele chegou e matou, o meu filho, na frente dessa vizinha, que é no Três Barras”
;

“era conhecido deles lá”
;

“ele tava numa bis preta”
;
“não, ele tava acompanhado, ele tava em dois, em duas pessoas”;

“esse ai agora eu não sei, mas tava em dois na moto, não sei se era ele que tava dirigindo ou se era o outro”; “foi com arma”; “depois de três dias que ele tinha matado meu filho, ele teve capacidade de vir aqui minha casa me pedir desculpa e perdão, que não tinha sido ele, que ele tava com medo de ser preso, porque a vida dele já era complicada e se ele fosse preso, ia complicar mais a vida dele”;

“assim que ele falou aqui pra mim e pra minha filha Luciana”;

“ele não chegou a falar, ele falou bem assim pra nós aqui 'olha, eu to sabendo aqui que vocês tão falando que foi eu que matei o Almir, mas não foi eu' ai eu com a minha filha respondemos 'não é que nós tá falando, passou no Cadeia Neles que podia ser uma vingança' então é uma vingança dele porque meu filho não tinha rixa com ninguém”; “já conhecia, eu conhecia ele desde criancinha”; “tava os dois de capacete”; “não foi a vizinha que reconheceu, mas que foi ele, foi ele”; “eu tenho certeza porque depois, passados uns dias eu fiquei sabendo, muitas pessoas que falou que foi ele que matou o meu filho”; “tudo aqui vizinho do bairro, povo que conhece ele, povo que me conhece falou que foi vingança”
;

“eu não tenho conhecimento com essas pessoas eu fiquei sabendo assim, vinha um e falava, vinha outro e falava”
;

“não, essa outra pessoa eu não fiquei sabendo”;

“esses tiro, atirou ele acho que por detrás, pelas costas”
(Relatório de Mídias - ID 157420132);

- Luciana Conceição Duarte [irmã da vítima] informou, em ambas as fases da persecução penal que, o
“Ivanildo que é o pai do JEFERSON
”;
“meu irmão pegou e teve que matar ele no dia”
;

“ele ficou com medo do menino”;

“porque ele tinha medo né, ele tinha um filho ter que fazer isso com o pai do Jeferson e ai ele teve que se mudar perto de onde meu pai morava”;

“fica em Santo Antonio do Leverger”;

“quase 3 anos”;

“ele sempre sentia saudade da minha mãe né ai ele sempre ia lá, de vez em quando assim meio escondendo, ai que aconteceu dos dois se encontrarem, do Jeferson e o meu irmão se encontrar”;

“ele sempre aprontava, negócio de tráfico, essas coisas, povo comentava”; “foi na rua da casa da minha irmã, no Três Barras, meu irmão tinha ido lá”;

“meu irmão tava descendo de moto ai os dois se encontraram, ai que aconteceu né”;

“meu irmão tava assim, na moto dele conversando com uma vizinha de muitos anos que meu irmão morava lá naquela rua né, ai tava conversando”; “tava parado”;

“pelas costas, pegou ele despercebido”;

“olha, não sei exatamente, mas a gente sabe que ele tava conversando com essa vizinha né, que ele conhecia ha muitos anos, pelo fato dele ter morado ali naquela rua muitos anos né, ele conhecia essa senhora lá de muito tempo, dai ele parou pra conversar, nesse intervalo que ele tava conversando com essa senhora ai chegou esses dois na moto atirando, a gente perguntou pra ela, mas ela não quis falar”;

“não sei, ela não quis esclarecer como que foi, disse que na hora ela correu pra dentro”; “não, ela não viu, porque do jeito que estavam né, só desceram da moto, nem tirou o capacete nem nada”;

“assim, de inicio nós tinha uma certa dúvida né, mas pelo fato do meu irmão não ter rixa com ninguém, não ter desentendimento com ninguém, a única pessoa que nós suspeita é ele né”;

“não, assim, ele nunca chegou assim pra falar pra mim”;

“eu penso assim, pelo fato dele ser um menino, ter bastante problema e ser um pouco conhecido como perigoso no bairro, meu irmão ficou amedrontado”;

“ele é bem difícil lá”;

“não, nunca cheguei de ver”; “pra falar pra vocês que eu sei, eu não sei, mas eu sempre soube que ele teve envolvimento com droga, que mexia com droga, com coisa errada”;

“sim, estava eu e minha mãe no momento”; “meu irmão tinha sido morto no sábado, no domingo nós enterramos ele, quando foi na terça-feira ele apareceu lá em casa”; “ele apareceu do nada, chegou e falou ‘dona Ivani, o que tão falando ai é totalmente errado, eu não sei de nada, eu não fiz nada, a senhora me perdoa’ ai minha mãe falou assim ‘não, mas a gente não tá falando nada, é só o que falaram na reportagem do que passou na televisão né, no dia, que poderia ser uma vingança e quem poderia ter feito isso com o meu filho?’ ai pegou e falou assim ‘a senhora me perdoa, eu não fiz nada’ ai minha mãe fico assim sem reação na hora ai ele pegou e falou bem assim ‘não, porque se eu for preso eu to ferrado, pelo fato dos meus problema anterior’ ele tava ‘tornozelado’, tinha saído dezembro pra passar natal, ai ele não retornou, ai logo aconteceu isso com o meu irmão, ai ele tava com medo, ai ele pediu perdão pra minha mãe e falou que não tinha sido ele”; “a gente tinha suspeita né, pelo falo dele não ter rixa com ninguém”
;

“desde o primeiro fato, desde o sábado que aconteceu que meu irmão, né, que a gente já ficou com essa suspeita, essa certeza de que poderia ter sido ele”;

“não ele nunca chegou de ameaçar assim, pelo que a gente soubesse não”;

“não” teve contato com seu irmão;

“não tava, só que nós não sabia exatamente onde ele tava morando porque ele tinha mudado do bairro”;

“ele já não morava no bairro Dr. Fábio, eles não tava morando la, ai não sei te falar se ele fugiu, ficou foragido, escondido”; “não sei te falar”; “não”;

“a gente imagina que pode ser ele”; “não, só a senhora, essa senhora que mora lá onde eles chegaram, falou que chegou dois cara de moto, só que ai ela não soube dizer quem foi”;

“a gente já não sabe”

(Relatório de Mídias - ID 157420132);

- Eliane Conceição Duarte [irmã da vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, que o recorrente teria matado seu irmão por vingança
“porque o meu irmão matou o pai dele”
;
“ai então o Jeferson matou o meu irmão por vingança”;

“olha, isso ai eu não sei responder, eu não sei porque ele demorou tanto tempo pra fazer isso”
;
“o crime eu não sei como que aconteceu”
;
“não, não”; “foi na rua da minha casa que isso aconteceu”;

“no exato momento ele tava conversando com uma vizinha aqui, porque há muito tempo a gente já morou nessa rua, quando a gente era mais criança, então disse que ele parou pra conversar com essa senhora que há muito tempo conhecia a gente, desde criança, então ele parou pra conversar com ela, ai foi a hora que chegou e começou a atirar nele”;

“eu fui no IML, porque eu que liberei o corpo do meu irmão, eu perguntei lá, o meu irmão levou 11 (onze) tiros”; “eu não sei te informar, porque eles não falaram pra mim, eu simplesmente só perguntei quantos tiros ele levou e ele falou pra mim que foi 11 (onze) tiros que pegaram nele
”;
“eu não sei te informar também, não sei o nome dela eu só sei que ele tava conversando com ela”
;
“é porque quando eu morei nessa rua eu era bem mais pequena, entendeu, então eu não sei falar o nome dela pra senhora”
;

“continuo morando na mesma rua”
;

“não, pra mim dizer pra senhora eu não consigo passar nem nessa rua direito, pra mim geralmente eu passo mais nela quando eu vou pra casa da minha mãe, mas quando eu venho do meu serviço eu já venho na rua de trás, já pra evitar de passar por ali”
;

“porque eu não me sinto bem quando eu passo lá, porque eu vejo ele caído lá no chão”
;

“isso, exatamente, por isso eu não consigo passar lá”
;
“exatamente, porque mexeu muito comigo entendeu, porque o meu irmão me ajudou bastante quando o meu esposo faleceu entendeu então ele me ajudou bastante, e eu assim, eu me sinto muito revoltada até hoje, muito revoltada mesmo pelo fato que aconteceu com ele”
;

“não, também não”
;

“porque assim, depois de 3 dias que ele fez isso com o meu irmão, ele foi lá na casa da minha mãe pra pedir perdão e desculpa pra minha mãe, então eu digo que foi ele sim
”;

“nós já tinha suspeita”
;

“na reportagem que a gente assistiu né, falou que foi por vingança e o meu irmão não tinha rixa nenhuma, único problema que ele teve na vida dele foi somente essa morte que ele cometeu, então assim, no exato momento a gente não tinha outra pessoa a não ser ele”
;

“olha, eu não sei te informar porque a gente quase não tem contato muito com ela”
;

“é porque ela é uma pessoa muito difícil, entendeu, ela todas as vezes quando a gente vai lá na casa dela, ela não conversa com a gente, onde meu pai mora é muito difícil de acesso, ele mora em Santo Antonio de Leverger, no barreirinho, então assim, lá é muito difícil, é ônibus, telefone, tem que ter um lugar certo pra pegar, então assim, todas as vezes que a gente deixa o telefone lá some o telefone, a gente tem que dar escondido pra ele, então assim, é bem difícil, entendeu”; “não”;

“não confirmo, porque eu convivia com o meu irmão e eu sabia que ele não mexia com droga”
;

“ela deve ter falado isso porque ela não gosta da gente”
;

“quando ela começou a se envolver com o meu pai, eu era bem mais pequena”
;
“eu não posso te informar se foi isso que aconteceu porque eu não me lembro muito bem, mas desde o momento que ela começou a conviver com o meu pai, a gente frequentava a casa do meu pai, a gente frequenta, mas ela nunca foi de conversar com a gente, ai até as coisas assim, ela negava as coisas pra gente, entendeu, então ela não gosta da gente, não sei porque, porque a gente nuca fez nada pra ela, a gente ia lá pra ver o meu pai”
;

“ninguém veio pra gente e falou, é igual eu acabei de falar pra senhora, meu irmão não tinha rixa com ninguém, único problema que ele teve foi somente isso, no momento a gente pensou nele, a gente não pensou em outra pessoa”; “pra se esconder, pra fica lá”
;

“do fato de ter acontecido, porque até ele tinha medo dele”
;
“porque ele tinha medo que ele poderia matar ele, pelo que ele fez como pai dele”
;
“não que a gente saiba”
;

“isso, verdade”
;
“eu não sei informar isso pra senhora”
;

“não, é minha irmã”;

“não, ele não morava com o pai dele”
;

“por medo do Jeferson, porque eu tenho medo dele”;

“ameaçar ele nunca ameaçou ninguém, a gente não, mas eu tenho medo sim dele”
;
“é um medo que a gente tem”
;

“porque ele sentia muita falta da minha mãe”;

“a gente ia visitar ele sim, mas ele foi crescido ali né, a vida dele era ali, ele trabalhava ali, entendeu? Então ele sentia muita falta só que a gente dava muito conselho, falava que não, que era melhor ele ficar onde ele tava”
;
“não, ele nunca relatou tanto que ele nunca viu o Jeferson depois do que aconteceu, ele nunca chegou de ver”; “mas o meu irmão não tinha outra desavença a não ser essa”

(Relatório de Mídias - ID 157420132);

- Adevair Correa de Arruda [testemunha presencial] revelou, na fase policial, que a vítima estava passando pela rua e parou para conversar; ele estava embriagado; quando
“os familiares dele chegaram no local, ouvi eles gritando dizendo que sabiam quem havia feito aquilo com Almir”
;
“não viu se a pessoa que atirou chegou a pé ou de moto”
;
“eu não ouvi comentários sobre a autoria ou motivo do crime”

(ID 157425326 - fls. 86/87);

em Juízo, confirmou desconhecer o recorrente;
“o Almir era amigo do seu filho”
;
“estava conversando com o Almir”
;
“olhei para baixo, ouvi o estouro, corri para dentro de casa e não vi mais nada”
;
“não sei o horário”
; foi durante o dia; não visualizou quem atirou nem quantas pessoas eram; não tinha ninguém na rua; nunca escutou ninguém falando que era o recorrente; não sabe quem matou a vítima; permaneceu no interior da residência; conhecia somente o Almir (Relatório de Mídias - ID 157420132);

- JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA [recorrente] negou a autoria, em Juízo, afirmando que
“eu via ele, que ele era parente da mulher que era casada com o meu pai, ela era irmã”; “não senhor”; “olha, isso ai, quando eu fiquei sabendo que isso tinha acontecido, eu estava dentro do meu veículo, junto com a minha esposa, ai eu fiquei sabendo”; “nem falaram primeiro que ele tinha morrido, falaram que ele tinha tomado uns tiros né, lá no Três Barras”; “porque eu, eu tenho uma distribuidora lá no Três Barras que é, mesmo nessa rua onde ele morreu, indo mais pra baixo, o senhor puxar no GPS, o senhor vai ver que é próximo do endereço, bem perto da minha distribuidora, ai eu tava localizando”; “minha distribuidora, porque minha mulher tinha ido lá pro Santa Rosa”; “sim senhor, usava sim”; “não, ali eu só passava porque é a rua da minha distribuidora, se o senhor puxar pelo GPS o senhor vai poder ver que vai dar de frente pras duas pistas, porque a minha distribuidora que era do meu pai, Ivanildo, que ele deixou pra mim e pra minha irmã, a Jéssica, ai o que acontece, essa distribuidora eu tava indo pra lá, e essa distribuidora é nessa rua aonde aconteceu esses fatos”; “sim”; “exatamente, faz o que? 6 anos”; “tipo assim, saber eu não sabia, eu ouvia comentários, porque nem a família dele não falava pra mim”; “não, mas em nenhum momento eu matei o Almir”; “mas você pode ver que esse ai não fui eu Doutor, até porque se eu fosse fazer alguma coisa disso ai, o senhor pode ver que quando ele matou meu pai, eu era de menor, e se for ver nessa época ai eu era de menor e ele ainda não ficava lá na casa, você pode perguntar pro povo lá da família dele”; “isso ai eu também não sei”; “os tiros saíram por dentro da casa, porque a família dele la”;

“meu pai era casado com a irmã dele”; “não, meu pai a todo momento ajudava a família da dona Ivani”;

“eu também não sei, eu só pude saber porque depois da perícia que o tiro saiu de dentro da casa, mas tem a dona Ivani, essas pessoas que me acusam, ela nunca chego em mim e falou assim ‘foi o Almir que matou’ o senhor pode perguntar pra ela pra você ver, acho que nem na testemunha quando eles foram depor pra falar ‘ah mas quem que matou o pai do Jeferson, que é o meu pai, o Ivanildo’ elas não falou, e elas tavam dentro da casa”;

“porque foi assim, eu fui preso dentro da minha distribuidora, essa época que eu usava essa tornozeleira”; “eu não posso falar o que eu não sei, mas eu posso falar pro senhor que não foi eu, senhor pode ter certeza disso”; “não, não retirei ela não, ela descarregou né, mas no momento eu não tirei não”;

“elas sabem que eu ia lá porque eu tenho mais dois irmãos, ai como meu pai deixou essa distribuidora com o filho dele, mas como tava no nome da minha mãe, minha falecida mãe, que eu não tenho mais nem mãe e nem pai, ai eu ia lá toda vez pra poder levar coisa pros meus irmãos”; “não, em nenhum momento, porque eu ajudava a família dele la”; “pode perguntar pra elas, eu ajudava, ia lá, todo momento nunca cheguei de falar alguma coisa sobre matar, nunca pode perguntar pra Luciana, que era esposa do meu pai”
(Relatório de Mídias - ID 157420132).

Dito isso, vejamos.

A morte de
Almir Conceição Duarte, no dia 3.3.2018, por volta de 17h, em via pública [Rua 33, Quadra 38, em frente à casa n° 11, bairro Três Barras, Cuiabá/MT], mediante 11 (onze) disparos de arma de fogo, que atingiram as regiões do tórax e abdome da vítima, está demonstrada no Laudo Pericial de Local do Crime [nº 2.06.2018.003277-01]

e

Laudo Pericial de Necropsia [nº 1.1.01.2018.002448-01].

A única testemunha presencial [Adevair Correa de Arruda] não identificou o autor do homicídio, destacando que a vítima chegou ao local embriagada, conversaram por alguns minutos, porém não visualizou o momento em que o executor se aproximou, tampouco se estava acompanhado ou não (
ID 157425326 - fls. 86/87 -
Relatório de Mídias - ID 157420132
)
.

A mãe e as irmãs da vítima [
Ivani Conceição da Silva, Luciana Conceição Duarte e Eliane Conceição Duarte
] não presenciaram o crime e apenas ouviram comentários sobre a autoria delitiva imputada ao recorrente
JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA, que seria em razão de vingança, visto que a vítima deste homicídio teria matado o pai dele [recorrente] em 2015, ou seja, 3 (três) anos antes
(
ID 157425326 - fls. 65/75 -
Relatório de Mídias - ID 157420132).

As narrativas das informantes
[
Ivani Conceição da Silva, Luciana Conceição Duarte e Eliane Conceição Duarte
] de que a vítima temia o recorrente
não induz, em si, a autoria delitiva ao considerar que todas elas foram uníssonas em afirmar que o recorrente
“nunca”
porferiu qualquer ameaça à vítima ou aos seus familiarres.

A assertiva
de que a vítima temia o recorrente não foi confirmada por Maria Angela da Silva [madrasta da vítima], a qual ressaltou, ainda, perante a autoridade policial, ter ouvido “
dois comentários sobre o motivo do assassinato do Almir”,
sendo um deles por “
vingança à morte do Zilo”
e o outro em “
acerto de contas de drogas”,
porém essa última motivação sequer não foi investigada.

As informações extraídas do Relatório de Monitoramento Eltrônico (ID 157425326) não apontam que o recorrente JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA se encontrava no local do crime
[Rua 33, Quadra 38, em frente à casa n° 11, bairro Três Barras, Cuiabá/MT]
, mas sim

“nas proximidades da Rua 33 - Tres Barras -”
, por volta das
“16h15min33seg”
, ou seja, cerca de 45m antes do homicídio, ocorrido às 17h.

Frise-se que o recorrente justificou sua passagem pelo local, em razão de ser o responsável pela
“distribuidora”
[deixada de herança por seu genitor], localizada naquela região
(Relatório de Mídias - ID 157420132).

No caso, a pronúncia do recorrente encontra-se fundada apenas em testemunhos de
“ouvir dizer”
ou “
hearsay testimony
”
[1]
, os quais se mostram insuficientes para demonstrar a autoria delitiva, sopesada sua fragilidade probatória (STJ, AgRg no HC nº 704.868/AL – Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.11.2022; AgRg no HC nº 771.973/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023; TJMT, RSE NU 0008695-14.2012.8.11.0042 - Relator: Des.

Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal -

17.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ‘pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.’ (TJMT, NU 0000551-25.2001.8.11.0046).”
(TJMT, RSE NU

1017554-07.2021.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal – 23.1.2023)

Por efeito, impõe-se despronunciar o recorrente
JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA
de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente
JEFERSON APARECIDO CORREIA DA COSTA FARIA do homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, I e IV)
.

Por conseguinte,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura, salvo se por outro motivo o recorrente estiver preso.

É como voto.

[1]
O
“chamado hearsay testimony é a testemunha do 'ouvi dizer', ou seja, aquela pessoa que não viu ou presenciou o fato e tampouco teve contato direto com o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato”
(JÚNIOR, Auri Lopes. Revista Consultor Jurídico. https://www.conjur.com.br/2015-out-30/limite-penal-testemunho-hearsay-nao-prova-ilicita-evitada2)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023